Tribunal: TJMT
Processo: 0029309-38.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0029309-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Conversão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]
Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), ADELMO APARECIDO GOMES JUNIOR - CPF: 024.662.131-17 (APELADO), CAROLINA GALVAO PERES - CPF: 215.241.898-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, reconhecendo o direito à aposentadoria por invalidez em favor do autor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nexo causal entre a incapacidade laboral e o suposto acidente de trabalho; e (
ii
) se é possível a concessão do
benefício
de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais do autor. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho."

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 59 e 42; CPC
, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055
, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na ação previdenciária n. 0029309-38.2015.8.11.0041, ajuizada por
ADELMO APARECIDO GOMES JUNIOR
,
julgou procedente o pedido inicial, determinando ao réu a concessão em favor do autor do benefício de aposentadoria por invalidez com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, deduzindo-se eventuais valores recebidos a título de benefícios
inacumuláveis
.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados após a liquidação da sentença, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111/STJ).

Nas razões recursais, aduz que a sentença deveria ter seguido a conclusão do laudo pericial, o qual foi bem fundamentado e não rechaçado por outros elementos probatórios. Argumenta que o juiz não está
adstrito
à perícia, mas que o afastamento das conclusões periciais deve ser motivado adequadamente, o que não ocorreu no caso em tela.

Ao final, pretende a reforma da sentença para os pedidos iniciais serem julgados improcedentes (Id.

202250686).

Contrarrazões apresentadas em Id. 202250689.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

202842666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024